Tribunal: TJPA
Processo: 0811002-47.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811002-47.2019.8.14.0051

APELANTE: IVANDA LIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REDISCUSSÃO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ.

1. Os embargos de declaração servem somente para suprir omissão, contradição, erro material ou obscuridade, o que não ficou demonstrado no casso em tela.

2. A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a conclusão adotada, em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável, o que é incabível nesta via recursal.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IVANDRA LIRA DA ROCHA, já qualificada, contra o ACÓRDÃO ID

15485937, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO –
PARCIAL PROCEDÊNCIA - IDOSO – UTILIZAÇÃO PELA AUTORA DE VALORES DISPONIBILIZADOS – CONTRATAÇÃO TÁCITA – DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO

EM OUTRA AÇÃO DAS MESMAS PARTES – MESMA CONDUTA – DANO JÁ REPARADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A aplicação das normas consumeristas, tal qual a inversão do ônus da prova significa uma facilitação da defesa do consumidor, presumivelmente a parte mais frágil da relação jurídica, para conferir equilíbrio as partes no litígio. Mas isso não quer dizer que se deva conceder um benefício sem limites ao consumidor, desequilibrando o processo em favor da parte que antes era hipossuficiente, conferindo-lhe superpoderes.

2.

A conduta da demandante em sacar/utilizar os valores ali disponibilizados configura aceitação tácita do procedimento adotado pelo banco e gera consequente obrigação quanto ao montante utilizado, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. Ademais, como se observa, parte dos valores disponibilizados foram utilizados para quitação de obrigações ordinárias e regulares.

3.

Dano moral sofrido pela autora já se encontra reparado pela condenação determinada em outro processo no qual se discutia a cobrança indevida de uma aplicação não contratada pela autora no mesmo período e nova condenação importaria em dupla sanção para a mesma conduta.

4.

Intuito de evitar o enriquecimento ilícito, bem como restringir o efeito multiplicador dessas ações, nas quais muitas vezes os autores diluem as eventuais fraudes e/ou cobranças indevidas perpetradas pela instituição bancária no mesmo contrato ou do mesmo correntista em diversas demandas judiciais, fomentando a malfadada indústria do dano moral.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

O Embargante aduz resumidamente que houve obscuridade e omissão acerca dos elementos probatórios juntado e da inversão do ônus da prova e erro material acerca do não provimentos dos danos morais.

Contrarrazões, apresentadas pugnando pela manutenção do acórdão.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que nos embargos de declaração são espécie de recursos de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

A tese recursal não merece prosperar. O recurso de apelação levantou os pontos de reforma da sentença quanto ao dano moral para que seja acolhido, aplicação do CDC e o prequestionamento. Os Declaratórios renovam esse fato. A matéria foi amplamente debatida. Em relação a aplicação do CDC foi invocado na decisão a súmula 297 do STJ, que determina a aplicação do mencionado Código nos contratos firmados por instituição financeira. Quanto ao não provimento dos danos morais, foi debatido também os motivos pelos quais tal parcela foi indeferida. Quanto ao prequestionamento o mesmo é ficto. Na verdade, o que se observa da peça recursal é o inconformismo da embargante com o julgado e pretende rediscutir a matéria o que é inviável pelas características do recurso eleito, daí porque a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência dos vícios apontados, CONHEÇO DOS DECLARATÓRIOS E NEGO-LHES PROVIMENTO nos termos da fundamentação supra,

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024